Tribunal: TJDFT
Processo: 0739963-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR JULGAMENTO EXTRA PETTITA E INFRA PETTITA.CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. HIPOTECA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AGENTE FINANCEIRO. BAIXA DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. SÚMULA 308 DO STJ. ASTREINTE. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso não há falar em decisão “extra petita”, pois o Art. 322 do CPC, parágrafo segundo, estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
2. O valor atribuído à causa foi mensurado em conformidade com o valor dos contratos de compra e venda dos imóveis que integram o objeto do pedido, que, a seu turno, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC).
3. A alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor nos presentes autos não merece prosperar, pois o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé, o que ocorreu na aquisição e quitação dos imóveis.
4. A apelante requereu a produção de prova testemunhal, sem demonstrar sua real pertinência. Assim, entendendo o douto Juízo a quo ser desnecessária a produção de outras provas além das que já constavam dos autos para formar a sua convicção, o julgamento antecipado da lide não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, não configurando cerceamento de defesa.
5.A inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda é opcional, sobretudo quando à relação jurídica debatida nos autos aplica-se o código consumerista, em que todos os fornecedores da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela má prestação do serviço. Trata-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo entre a construtora/incorporadora e a instituição financeira, devendo a empresa mutuária, caso condenada, ajustar-se com o banco credor, repassando ao agente financeiro o valor do imóvel ou oferecendo outro bem equivalente àquela unidade em garantia.
6.O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma, a teor da Súmula 308 do STJ, que assim dispõe: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Consequentemente, o descumprimento contratual é injustificável. Com essa conduta omissiva, acabou por violar o direito de propriedade do terceiro de boa-fé, adquirente, que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais.
7. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar de forma pedagógica àquele que deve cumprir determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como forma de assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. Sendo assim, mostra-se válida a fixação de astreintes, que deve ser entre a intimação e o efetivo cumprimento da determinação judicial.
8. A despeito do elevado valor da causa, corretos os fundamentos da sentença recorrida segundo os quais fixaram honorários advocatícios com base nas disposições do art. 85, §§2o a 5o, do CPC, na linha do que decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.076.Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e recurso desprovido.